Tribunal: STF
Processo: Rcl 33765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Reclamação constitucional. Indeferimento do pedido de assistência litisconsorcial e, sucessivamente, de assistente simples. Omissão. Não ocorrência. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



 1. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Maury Mascotte Marques e outros, contra decisão de minha lavra, pela qual indeferi os pedidos formulados por meio da Petição/STF 46.554/2019. 



    2. Os embargantes alegam omisso o julgado. Arguem a existência, nos autos, de elementos documentais capazes de comprovar seus interesses jurídicos.



    Afirmam que não existe documento mais idôneo para a comprovação do interesse jurídico do que aquele que atesta a existência de execução individual fundamentada justamente na decisão reclamada, a qual reconheceu o direito dos(as) delegados(as) de polícia civil empossados antes da vigência da Emendo Constitucional n. 19 de 1998 a receberem a paridade salarial com os Procuradores do Estado. Nessa linha, seria dispensável comprovar a condição de delegado(a) de polícia civil, uma vez que a existência da execução individual é prova mais que suficiente a respeito disso, afinal, por razões óbvias, somente poderia ingressar com tais execuções quem for delegado(a) da polícia civil do Estado do Pará, empossado antes da EC 19/98. 



    Ademais, também se mostra desnecessário comprovar “vínculo associativo com a ADEPOL/PA”, uma vez que o interesse jurídico já está suficientemente comprovado por meio da existência de execução individual suspensa em decorrência da decisão proferida nos presentes autos.



    3. Asseveram, de outro lado, que caso entendesse pela falta de algum documento a comprovar a legitimidade dos embargantes para requerer o seu ingresso na lide, V. Exa. não poderia simplesmente inadmitir a assistência, cabendo-lhe, ao contrário, oportunizar aos recorrentes a juntada de tal documentação, sob pena de preclusão. 



    4. Aduzem, ainda, a nulidade do julgamento ocorrido em 09.8.2022, perante a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por cerceamento de defesa. 



    5. Requerem o acolhimento dos aclaratórios, para, suprindo a omissão, admitir o ingressos dos peticionantes no feito na condição de assistentes litisconsorciais e, sucessivamente, assistentes simples, bem assim para declarar a nulidade do julgamento do mérito da presente reclamação.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 



    5. De início, sublinho devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2.374-AgR-ED/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919.777-AgR-ED/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    6. Por oportuno, quanto ao ponto tido por omisso, destaco didaticamente explicitado a inexistência, nos autos da presente reclamação, de documentos comprobatórios hábeis à demonstração de interesses jurídicos mediatos ou imediatos, verbis (grifei):



    “2. Constitui requisito para admissão no processo na condição de assistente – circunstância na qual atua como sujeito parcial – a potencialidade de vir a sofrer, quem a requer, prejuízos jurídicos decorrentes da decisão judicial proferida contra o assistido, na espécie em análise, a parte beneficiária do ato reclamado. 



    3. Existem, em nosso ordenamento jurídico-positivo, duas formas de assistência: (a) a litisconsorcial, em que diretos e imediatos os efeitos jurídicos, e (b) a simples, em que meramente reflexos e mediatos tais efeitos. 



    4. Em ambos os casos, nos termos do art. 119 do CPC, o interesse jurídico – como dito acima, a potencialidade de a decisão judicial produzir efeitos negativos na esfera jurídica do terceiro – constitui requisito indispensável para admissão do terceiro na condição de assistente. 



    5. Cuidando-se de pedido de ingresso na condição de assistente litisconsorcial – circunstância em que o terceiro afirma ser titular da relação jurídica em litígio –, faz-se indispensável a demonstração, desde logo, de que a relação de direito material deduzida em juízo pertence não só ao assistido, mas também ao assistente (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil vol. 1. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 535). 



    6. Em se tratando, de outro lado, de pleito sucessivo de ingresso na condição de assistente simples – situação na qual o terceiro não faz parte da relação jurídica existente entre os litigantes, e tampouco mantido vínculo com a parte ex adversa do assistido –, necessário averiguar a presença, ictu oculi, do interesse jurídico, ou seja, se o terceiro, de fato, é titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 23ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 619-21). 



    7. No caso dos autos, não obstante a regra processual constante do parágrafo único do art. 18 do Código de Processo Civil segundo a qual o substituído pode atuar como assistente litisconsorcial, os peticionantes não lograram comprovar, a partir de documentos hábeis, a condição (i) de Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará, tampouco (ii) de filiados à Associação dos Delegados de Polícia do Pará – ADEPOL/PA.



    8. Na realidade, a documentação colacionada aos autos (procurações para atuar perante o TJPA, cópia dos autos da ADPF 97/PA, cópias parciais dos autos do MS nº 0003462-14.1994.8.14.0000 e dos autos da Reclamação nº 0001030-02.2006.8.14.0000) não se revela apta a demonstrar nem interesses jurídicos diretos e imediatos – pressupostos para admissão no feito na condição de assistente litisconsorcial –, nem interesses jurídicos reflexos e mediatos – requisitos para ingresso na causa na condição de assistente simples –, pois ausente, nos autos, elementos comprobatórios de vínculo administrativo com o Estado do Pará e de vínculo associativo com a ADEPOL/PA, motivos pelos quais os pleitos não merecem acolhimento.”



    7. Observa-se, pois, explicitamente consignado o entendimento de que os elementos documentais colacionados aos autos não se revelavam aptos a comprovar o quanto alegado e requerido.



    A cópia de petição (eDOC. 59) – de parte dos ora embargantes – requerendo o início da execução individual, na origem, por si só, não é capaz de demonstrar efetivamente o indispensável interesse jurídico imediato ou mediato, porquanto consubstancia de mera petição desacompanhada de quaisquer outros elementos. Assim, ao contrário do alegado, não há documentos seguros que permitam constar que, de fato, o Juízo a quo deu início ao procedimento de execução individual. 



    Com efeito, mesmo com uma simples petição – como se tem nos autos – requerendo o início da execução individual, faz-se indispensável a comprovação nestes autos do vínculo jurídico-administrativo com o Estado do Pará. 



    Ademais, para comprovar que o direito material vindicado em juízo pertence ao assistido e também ao assistente imprescindível a colação de elementos que permitissem, no caso, a aferição do vínculo associativo com a ADEPOL/PA, não bastando, para tal fim, mera de petição requerendo o início da execução individual. 



    8. De outro lado, sendo a reclamação um processo documental de prova pré-constituída em cujo o âmbito não se admite a instauração de incidente de dilação probatória (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015; Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020; Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019; v.g.), incabível o pleito de abertura de prazo para juntada extemporânea de elementos documentais capazes de comprovar o quanto alegado.



    9. Quanto a alegação de nulidade, melhor sorte não assiste aos embargantes. Em primeiro lugar, como exaustivamente fundamentado, não foi evidenciado, em juízo, os requisitos indispensáveis à intervenção no feito na condição de assistentes litisconsorciais ou assistentes simples. Em segundo lugar, segundo as afirmações – não comprovadas – deduzidas pelos embargantes, eles mantém vínculo associativo com a ADEPOL/PA, tendo referida entidade atuado, nesta Suprema Corte, como substituta processual, defendeu, de forma legítima, os direitos e interesses dos ora embargantes.



    Não há, pois, violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, porquanto a ADEPOL/PA, citada, manifestou-se nestes autos em nome dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará. 



    10. Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar, indevidamente, por meio impróprio, o mérito da decisão.



    11. Não padece, pois, de qualquer vício apto a embargos de declaração a decisão impugnada, claramente assentada a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inércia da parte.



    12. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    13. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora